Tribunal: TJMT
Processo: 1032871-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032871-91.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RETORNO DOS AUTOS DO STJ - DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO - OMISSÃO QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS - PREVISÃO DE DIFERENTES FORMAS DE REMUNERAÇÃO - REMUNERAÇÃO PRINCIPAL VINCULADA AO ÊXITO - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - ARBITRAMENTO JUDICIAL CABÍVEL - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor para arbitrar honorários advocatícios em R$ 25.000,00 e negou provimento ao recurso do banco requerido.

2. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, que determinou novo julgamento dos embargos para sanar omissão quanto à existência de estipulação contratual sobre a forma de remuneração pelos serviços advocatícios prestados.

3. O embargante sustenta que o contrato firmado entre as partes não seria exclusivamente de êxito, mas sim um contrato que previa diversas formas de remuneração, o que afastaria a possibilidade de arbitramento judicial de honorários.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se as cláusulas contratuais que previam diferentes formas de remuneração afastam a possibilidade de arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, em caso de rescisão unilateral do contrato pelo contratante.

III. Razões de decidir

5. O contrato firmado entre as partes previa diferentes formas de remuneração, incluindo adiantamentos por atos processuais específicos (cláusula 6.7 - VOLUMETRIA) e pagamentos em caso de recuperação final ou irrecuperabilidade do crédito (cláusula 6.9).

6. A cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao "princípio do benefício financeiro", vinculando a remuneração principal ao êxito na recuperação de ativos financeiros ou patrimoniais em favor do contratante.

7. Os valores previstos a título de adiantamento (R$ 495,20 ou R$ 541,00) eram manifestamente insuficientes para remunerar adequadamente os serviços advocatícios prestados, o que reforça a conclusão de que a remuneração principal estava vinculada ao êxito.

8. Os termos de quitação apresentados pelo embargante não especificam a quais processos ou serviços se referem, não sendo possível concluir que abrangem os honorários objeto da presente ação de arbitramento.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato pelo contratante, mesmo quando há previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente (AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS e AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT).

10. Mesmo considerando as cláusulas contratuais que previam diferentes formas de remuneração, o arbitramento judicial de honorários é cabível no caso em análise, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo contratante antes da conclusão do processo.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O fato de o contrato de prestação de serviços advocatícios prever diferentes formas de remuneração, incluindo adiantamentos por atos processuais específicos, não afasta a possibilidade de arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, quando a remuneração principal está vinculada ao êxito e ocorre rescisão unilateral do contrato pelo contratante antes da conclusão do processo. 2. Termos de quitação que não especificam a quais processos ou serviços se referem não são hábeis a comprovar o pagamento dos honorários objeto de ação de arbitramento."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC, arts. 85, § 2o, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.08.2022; STJ, AREsp n. 2964972-MT (2025/0219726-9), Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.08.2025.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para julgar parcialmente procedente a demanda, arbitrando honorários contratuais no processo n. 0008671-52.2013.8.11.0041 em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e negou provimento ao recurso de apelação do BANCO BRADESCO S.A., elevando os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

O embargante alega a existência de nulidade por julgamento extra petita, pois o acórdão teria se afastado das razões de pedir da inicial, revelando-se de natureza revisional, o que não foi pleiteado pela parte autora.

Sustenta haver omissão e contradição quanto à condição suspensiva não implementada contratualmente para recebimento de valores referentes à recuperação final, bem como omissão quanto às cláusulas que preveem cinco momentos de remuneração e quanto aos termos de quitação e renúncia anualmente firmados.

Argumenta que o acórdão se embasa em premissa fática equivocada ao considerar que se trataria de um contrato com remuneração prevista exclusivamente ou essencialmente pelo êxito, quando na verdade o contrato prevê diversas formas de remuneração.

Aponta omissão quanto aos termos contratuais que tratam das formas de remuneração e da rescisão, quanto aos serviços prestados e efetivamente remunerados, quanto à ausência de benefício financeiro do banco após as ações objeto da demanda nas quais não ocorreu a recuperação de crédito, e quanto à análise dos serviços efetivamente prestados.

Assevera omissão quanto à fundamentação de onde se colheu o entendimento de que o contrato seria remunerado pela sucumbência ou somente no êxito, bem como ausência de fundamentação sobre o quantum arbitrado na condenação.

Por fim, aponta erro material e omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, considerando que o pedido do autor era em pretensão muito superior à efetiva condenação, havendo assim sucumbência recíproca.

Prequestiona os artigos 11, 85, § 2o e 8o, 86, caput e parágrafo único, 141, 357, 485, VI, 489, § 1o, I, 492, 932, 935, 1022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; artigos 22, § 2o e 24, ambos do Estatuto da OAB; artigos 125, 320, caput e parágrafo único, 421, caput e parágrafo único, 421-A, II e III, e 596, todos do CC; artigos 5o, inciso LV, e 93, IX, ambos da CF.

Contrarrazões (ID 260751158), pelo desprovimento.

Os embargos de declaração foram inicialmente rejeitados por esta Câmara (ID 260751166), o que ensejou a interposição de recurso especial, inadmitido na origem (ID 278636386). Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Raul Araújo nos autos do AREsp n. 2964972-MT (2025/0219726-9), conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, anulando o acórdão proferido em sede de embargos declaratórios e determinando que outro seja proferido para sanar a omissão verificada (ID 287134897).

Os autos retornaram a este Tribunal para novo julgamento dos embargos de declaração, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, passo a analisar novamente os embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., especificamente quanto à alegada omissão a respeito da existência de estipulação contratual quanto à forma de remuneração pelos serviços advocatícios prestados.

O embargante sustenta que o contrato firmado entre as partes não seria um contrato exclusivamente de êxito, mas sim um contrato que previa diversas formas de remuneração, o que afastaria a possibilidade de arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes estabelecia diferentes formas de remuneração, conforme as cláusulas transcritas no acórdão embargado.

Observa-se que a cláusula 6 do contrato estabelece que "
Por todos os serviços prestados objeto deste Contrato, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas
".

A cláusula 6.3, denominada "PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO", estabelece que "
o presente Contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA
".

A cláusula 6.7, denominada "VOLUMETRIA", prevê o pagamento de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais) a título de adiantamento ao recebimento dos honorários nos casos de execução extrajudicial, monitória, ordinária de cobrança, busca e apreensão, reintegração de posse, entre outros.

Esse valor foi posteriormente atualizado para R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), conforme aditivo contratual.

A cláusula 6.9, por sua vez, estabelece diferentes hipóteses de pagamento para execução extrajudicial, monitória, ordinária de cobrança, busca e apreensão e reintegração de posse, incluindo:

- Hipótese 4: Recuperação Final em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA - Percentual de 10% sobre o valor da Recuperação Final ou sobre o valor dos bens, aquele que for menor, de acordo com a Forma de Cálculo do Valor dos Bens, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao Teto.

- Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse - A CONTRATADA faria jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que atendidas determinadas condições.

A cláusula 17.1, por sua vez, prevê a possibilidade de rescisão do contrato a qualquer momento por qualquer das partes, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias.

Diante dessas cláusulas, é possível constatar que o contrato firmado entre as partes não era exclusivamente de êxito, mas sim um contrato que previa diferentes formas de remuneração, incluindo adiantamentos por atos processuais específicos e pagamentos em caso de recuperação final ou irrecuperabilidade do crédito.

No entanto, é importante destacar que, conforme a cláusula 6.3, o contrato obedecia ao "princípio do benefício financeiro", o que significa que a remuneração principal estava vinculada ao êxito na recuperação de ativos financeiros ou patrimoniais em favor do contratante.

Além disso, os valores previstos a título de adiantamento (R$ 495,20 ou R$ 541,00), eram manifestamente insuficientes para remunerar adequadamente os serviços advocatícios prestados, o que reforça a conclusão de que a remuneração principal estava vinculada ao êxito.

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo embargante, verifica-se que eles não especificam a quais processos ou serviços se referem, não sendo possível concluir que abrangem os honorários objeto da presente ação de arbitramento.

Assim, embora o contrato previsse diferentes formas de remuneração, a principal estava vinculada ao êxito na recuperação de créditos, o que justifica a aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB para o arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato pelo contratante antes da conclusão do processo.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito ao arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato pelo contratante, mesmo quando há previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, e no AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/08/2022.

No AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, o STJ consignou que "
O fato de haver contrato escrito com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
".

Portanto, mesmo considerando as cláusulas contratuais que previam diferentes formas de remuneração, a conclusão do acórdão embargado permanece válida, no sentido de que o arbitramento judicial de honorários é cabível no caso em análise.

Em relação às demais alegações do embargante, verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025